Tribunal: TJDFT
Processo: 0700309-86.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Violência doméstica. Contravenção penal de vias de fato. Tipicidade. Provas. Palavra das vítimas.
1 - Nos crimes e contravenções cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.
2 – A conduta consistente em desferir tapa no rosto de uma das vítimas e agredir com socos e murros as outras duas vítimas, quando uma tentava defender a outra, de extrema violência, se amolda à contravenção penal de vias de fato.
3 - Agressões mútuas entre as vítimas e o agressor não excluem a responsabilidade penal desse, especialmente se as provas demonstram que ele iniciou as agressões.
4 - Apelação não provida.